Tribunal: TJES
Processo: 5004095-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Práticas Abusivas; Produto Impróprio; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004095-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME e outros
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004095-91.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

EMBARGAD
OS
:
GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME
E
GLEISON NUNES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao agravo de instrumento de
GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME
e
GLEISON NUNES
, a viabilizar a emenda de sua peça de ingresso na ação de origem.

Em seus embargos aduz o Embargante omissão no julgado quanto aos termos da contagem do prazo recursal no âmbito do agravo de instrumento, eis que rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada sem os devidos esclarecimentos, dizendo, assim, intempestivo aquele recurso.

Pois bem.

A razão está com o embargante.

Não obstante minha manifestação vertida ao tempo do julgamento do agravo de instrumento, dando conta de sua tempestividade, reanalisando a matéria e cotejando o termo inicial e o prazo recursal respectivo, revejo meu posicionamento a reconhecer a
INTEMPESTIVIDADE daquele recurso instrumental manejado pelos ora Embargados.

No caso, o prazo recursal teve seu termo inicial firmado em carga dos autos realizada pelo patrono dos Agravantes-Embargados, conforme decorre de sua própria peça recursal, segundo o documento de ID 874779.

A carga dos autos fora realizada na data de
03/11/2020
, a deflagrar o prazo recursal, à luz do inciso VIII, do artigo 231, do CPC.

Diz a Lei Processual:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

VIII -
o dia da carga
, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

Portanto, tendo início o prazo no dia da carga realizada, o prazo recursal para os agravantes no caso concreto teve seu termo inaugural em 03/11/2020, e assim, contados os 15 dias úteis conferidos ao manejo de agravo de instrumento,
a data final par
a
a interposição do recurso seria 23/11/2020.

Contudo, considerando que o agravo de instrumento fora manejado apenas em
24/11/2020
,
impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade
em revisão de meu posicionamento inicial.

Assim,
DOU
PROVIMENTO a
os aclaradores, conferindo-lhes efeito infringente
para,
à luz do
inciso V
I
II, do artigo 231, do CPC,
julgar intempestivo o agravo de instrumento vertido por
GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME
e
GLEISON NUNES,
tornando sem efeito o acórdão de ID 3032061 e, naturalmente, a decisão de ID 1758356.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. TERMO INICIAL. CARGA DOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE.

I – Tendo início o prazo no dia da carga realizada (art. 231, VIII, CPC), o prazo recursal para os agravantes no caso concreto teve seu termo inaugural em 03/11/2020, e assim, contados os 15 dias úteis conferidos ao manejo de agravo de instrumento, a data final para a interposição do recurso seria 23/11/2020, a revelar intempestivo o recuso manejado apenas em 24/11/2020.

II – Intempestividade reconhecida. Embargos provido com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.